Tribunal: TJMT
Processo: 1038868-50.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038868-50.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[L. Q. S. - CPF: 100.720.971-24 (EMBARGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LARISSA KACAMY SANGALETI DA SILVA ROSA - CPF: 703.209.961-07 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LARISSA KACAMY SANGALETI DA SILVA ROSA - CPF: 703.209.961-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pela operadora de plano de saúde, mantendo sentença que limitou a cobrança de coparticipação a duas mensalidades, em relação a terapias voltadas ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista – TEA, e proibiu a suspensão do plano de saúde da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em mensalidades futuras, sempre respeitado o teto de duas mensalidades mensais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, inexistindo omissão quando a matéria foi expressamente analisada.

4. O acórdão embargado enfrentou a alegação da possibilidade de diluição do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, rejeitando-a sob o fundamento de que se tratava de inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.

5. O inconformismo com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.

6. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 1038868-50.2025.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, trata-se de ação declaratória de abusividade de cláusula de coparticipação cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Luisa Queiroz Sangaleti, representada por sua genitora, Larissa Kacamy Sangaleti da Silva Rosa, na qual se julgou procedente o pedido inicial, determinando a limitação da cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade da autora, além de ratificar a tutela de urgência anteriormente concedida, que proíbe a suspensão do plano de saúde. A sentença também condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC/2015 (cf. Id n.o 325982877).

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois, embora tenha reconhecido a legalidade da cláusula de coparticipação e limitado seu valor a duas mensalidades, não esclareceu sobre a possibilidade de cobrança do montante excedente em mensalidades futuras, sempre respeitado o limite fixado, até a quitação integral do saldo remanescente. Alega que tal pedido foi formulado desde a contestação, não configurando, portanto, inovação recursal.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 328265892).

Nas contrarrazões de Id n.o 330565387, a embargada refuta os argumentos recursais e requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id n.o 339060355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, apresentados por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão Id no 325982877, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a sentença que fixou como limite para a cobrança de coparticipação nas despesas médico-hospitalares relativas às terapias para o tratamento do Transtorno de Espectro Autista (TEA) o equivalente a 02 (duas) mensalidades.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso pois, embora tenha reconhecido a legalidade da cobrança de coparticipação e limitado seu valor a duas mensalidades, não esclareceu sobre a possibilidade da embargante cobrar o montante excedente em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, até que seja quitado o débito total de coparticipação. Sustenta ainda que não se trata de inovação recursal, pois desde a contestação vem requerendo a cobrança do saldo remanescente em caso de limitação da cobrança de coparticipação.

Já a parte embargada defende que não há omissão no acórdão, pois a questão do saldo remanescente não foi objeto de pedido específico na contestação, configurando inovação recursal. Afirma que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos, por entender que a embargante pretende rediscutir matéria já decidida, não havendo demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, não se verifica a existência de omissão no acórdão embargado. Ao contrário do que alega a embargante, a questão relativa à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em mensalidades futuras foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que rejeitou tal pretensão por considerá-la inovação recursal.

Com efeito, consta expressamente do acórdão embargado: “Importa registrar ainda que a apelante em sede de pedido alternativo pleiteia esclarecimentos quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente que exceda o limite de coparticipação judicialmente fixado, sugerindo que tal montante seja diluído em faturas futuras até a quitação integral. Contudo tal pretensão não comporta acolhimento por duas razões fundamentais. Primeiro porque não houve formulação de pedido específico nesse sentido na contestação apresentada, o que configura inovação recursal, conduta vedada pelo artigo 1013, §1o do Código de Processo Civil que estabelece a vedação à apreciação de matérias não debatidas no juízo de origem.”

Dessa forma, a matéria suscitada já foi enfrentada de maneira clara e fundamentada, inexistindo omissão a ser sanada.

A pretensão manifestada nos presentes embargos configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, objetivando rediscutir matéria já decidida, o que se revela incompatível com a natureza dos embargos de declaração, conforme entendimento reiterado desta Corte:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo das embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o, do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026